Tribunal: TJSP
Processo: 1001664-69.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1001664-69.2018.8.26.0438 Penápolis Voto no 16.284-D
1
Registro: 2020.0000129409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001664-69.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que são apelantes AUTO
GUINCHO JUSSARA e AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, é
apelado ALVEBI - ASSOCIAÇÃO DE LOCADORAS DE VEÍCULOS DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001664-69.2018.8.26.0438 -Voto no 16.284
2
Apelação Cível no 1001664-69.2018.8.26.0438
Apelantes: Auto Guincho Jussara e Agencia Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - Artesp
Apelado: Alvebi - Associação de Locadoras de Veículos de Transporte de
Passageiros
Comarca: Penápolis
Voto no 16.284
Ementa:
Direito administrativo. Transporte irregular de
pessoas. Infração à legislação de trânsito
com imputação de penalidade de retenção do
veículo. Apreensão indevida. Exigência do
pagamento de multa e despesas para liberação do veículo apreendido:
impossibilidade. Súmula no 510 do STJ. REsp.
no 1.144.810/MG. Recursos improvidos.
Vistos.
A r. sentença de fls. 546/552, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação para, reconhecida a legitimidade de
fiscalização da Artesp, determinar a liberação dos veículos indicados nas
autuações discutidas, independentemente do pagamento de multa e
despesas de estadia e remoção.
O julgado considerou a legitimidade passiva da requerida
Auto Guincho Jussara e que a apreensão dos veículos era indevida, porque
extrapola a penalidade constante do artigo 231, VIII, do CTB.
Apela a Artesp a perseguir o reconhecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001664-69.2018.8.26.0438 -Voto no 16.284
3
adequação da apreensão, bem como da liberação dos veículos mediante
pagamento das multas e despesas de estadia e remoção, para o que
argumenta com competência para fiscalização e ineficácia da medida de
retenção (fls. 639/648).
Apela a requerida Auto Guincho Jussara ao argumento
de sua ilegitimidade passiva, pois apenas pratica atos executórios
determinados pela agência de fiscalização. Além disso, sustenta culpa
exclusiva da autora e afirma que pratica valores e taxas em conformidade
com tabela fornecida pelo Departamento Estadual de Trânsito (fls.
561/570).
Ambos os recursos foram processados e respondidos
(fls. 581/625 e 650/672).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento dos recursos.
Conforme se depreende dos documentos apresentados
às fls. 89 e 90, houve apreensão dos veículos por transporte irregular de
passageiros.
Deve ser mantida a r. sentença recorrida que
reconheceu a competência do ente público para regular e fiscalizar o
transporte de pessoas, bem como prestigiou a norma do art. 231, inciso
VIII, da Lei no 9.503/97 (CTB), em conformidade com o enunciado da
Súmula no 510 do STJ e com o decidido sob o regime dos recursos
repetitivos no REsp. no 1.144.810/MG.
A C. Corte entende que, em caso de transporte irregular
de passageiros, a penalidade administrativa não inclui o pagamento prévio
de multas e despesas de apreensão do veículo, vez que as penalidades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001664-69.2018.8.26.0438 -Voto no 16.284
4
devem ser de multa e retenção do veículo, nos termos do art. 231, VIII, do
CTB.
Logo, o condicionamento da liberação do veículo ao
pagamento de multas e de despesas advindas de remoção e estadia não
encontra amparo legal, e isso nada tem com a competência fiscalizatória ou
discussão sobre suficiência da penalidade prevista no Código de Trânsito.
Também nada há que se falar sobre culpa exclusiva da
autora ou que a requerida Auto Guincho pratica exclusivamente os preços
conforme a tabela do Departamento de Trânsito, porque a questão trata do
descabimento da medida de apreensão e remoção.
Sendo assim, é inviável manter a sanção mais gravosa
em detrimento àquela disposta no Código de Trânsito Brasileiro.
O voto é pelo improvimento dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator